Tribunal: TJPA
Processo: 0811709-90.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811709-90.2023.8.14.0401

RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0811709-90.2023.8.14.0401.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA SILVA.

ADVOGADO (A): RÔMULO PALHA ROSSAS NOVAES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR
DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. VI, C/C ART. 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO PELA ALEGAÇÃO DE QUE A DEFENSORIA PÚBLICA APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS DE FORMA GENÉRICA, PREJUDICANDO A AMPLA DEFESA DO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. Defensoria Pública que assistiu ao denunciado de forma exemplar, trazendo várias teses defensivas nas alegações finais apresentadas, inclusive a maioria delas foram repetidas neste recurso em sentido estrito apresentado. MÉRITO: PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO EM RELAÇÃO AO CRIME QUE LHE ESTÁ SENDO IMPUTADO, EM VIRTUDE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA, OU DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA A DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E EXCLUÍDA A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio, quanto também em relação a qualquer pretensão desclassificatória ou exclusão de qualificadoras.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Samuel Ferreira Silva
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. VI, c/c art. 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 17037209,
in verbis
:

“(...) que o denunciado SAMUEL FERREIRA SILVA, no dia 12/06/2023, por volta das 20h45min, ceifou a vida de sua namorada, a nacional RAYANA ROCHA TOMAZ.

Conforme consta do Inquérito Policial em anexo, a testemunha JOSIVAN SILVA SOUZA (ID nº 95308688, p. 5), Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, informou que, na data supra, por volta das 20h47min, sua guarnição estava de ronda quando foi acionada por um funcionário da Pousada "Mimus", no bairro da Pedreira, que comunicou estar acontecendo uma confusão em um dos quartos do estabelecimento. Nesse sentido, a guarnição solicitou a chave do quarto em questão e, ao abrir, deparou-se com a vítima e o denunciado no chão do quarto, desfalecidos, estando ambos sangrando e nus, porém, aparentavam ainda estar vivos. Destacou, ainda, que o denunciado estava com uma faca em mãos.

A guarnição acionou o socorro e, quando a SAMU chegou ao local, atestou o óbito da vítima, encaminhando o denunciado ao hospital, para receber os atendimentos médicos cabíveis. O Soldado da Polícia Militar JOSÉ MILTON DA COSTA PEREIRA JÚNIOR, pertencente à guarnição acionada para atender o ocorrido, corroborou com o depoimento de seu superior (ID nº 95308688, p. 7).

(...)”

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, § 2º, inc. VI, c/c art. 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro.

Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, ID 17037297, os quais foram acolhidos pelo juízo da causa para sanar omissão alegada, entretanto, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.

Em razões recursais do Recurso em Sentido Estrito manejado
, 17037310,
em preliminar
, requer a defesa a nulidade do processo, por entender que não ocorreu a ampla defesa do acusado quando este estava assistido pela Defensoria Pública Estadual, já que as teses esposadas pela Defensoria foram todas genéricas, sem jamais o recorrente ter sido ouvido por um defensor público, violando o direito ao contraditório e a ampla defesa.

No mérito
, argui que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de provas no processo que apontem ele como autor de crime de homicídio, além do que, não foram trazidos ao processo qualquer documento médico que comprove a capacidade mental do réu na hora do fato, pois este apresenta problemas psicológicos, especialmente a perda de memória, não tendo sido acostado qualquer laudo de corpo de delito procedido no denunciado, nem documento sobre sua entrada no estabelecimento penal.

Afirma também inexistir materialidade delitiva, já que o crime foi embasado apenas pelo fato do réu e da vítima terem sido encontrados juntos, machucados, havendo apenas meras deduções nos autos, sem nenhuma certeza.

E, caso se mantenha a decisão de pronúncia, que seja excluída a qualificadora do feminicídio.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, já que nada nos autos demonstra que o recorrente tinha intenção em tirar a vida da vítima.

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 17037315), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
.

Requer a defesa a nulidade do processo, por entender que não ocorreu a ampla defesa do acusado quando este estava assistido pela Defensoria Pública Estadual, já que as teses esposadas pela Defensoria foram todas genéricas, sem jamais o recorrente ter sido ouvido por um defensor público, violando o direito ao contraditório e a ampla defesa.

De plano constato que tal pretensão não merece prosperar.

É cediço que o art. 134 da Constituição da República prevê que a Defensoria Pública é "
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do assim dispõe: Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
".

Não menos importante, o art. 4º-A da Lei Complementar n. 80/1994 assim dispõe:

“Art. 4º-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos: (Incluído pela Lei Complementar n. 132, de 2009).

[...]

IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural; (Incluído pela Lei Complementar n. 132, de 2009).

Com efeito, é da sabença de todos o relevante papel constitucional atribuído à Defensoria Pública, a quem compete promover a defesa de forma integral e gratuita.

Assim, compulsando o processo, vejo que o acusado foi devidamente citado e intimado para apresentar sua defesa prévia, ID 17037215, informando naquele ato que aceitaria ser defendido pela Defensoria Pública Estadual, o que foi procedido, já que a Defensoria, diligente como sempre se mostrou, procedeu a devida defesa do denunciado à ID 17037220 e, mais tarde, apresentou as alegações finais da acusação que lhe foi feita, antes da decisão de pronúncia, conforme se verifica à ID 17037289,
solicitando a impronúncia do acusado, para que fosse procedida a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte; o afastamento da qualificadora do feminicídio bem como a revogação da prisão preventiva decretada
.

Ora, como se verifica nesse parágrafo anterior, as teses esposadas pela Defensoria Pública Estadual, nas alegações finais apresentadas junto ao juízo a quo, são praticamente similares as teses trazidas neste Recurso em Sentido Estrito pelo advogado constituído do réu, não podendo ser considerado que a defesa foi apresentada de forma genérica pelo simples fato de um novo patrono, após a atuação da Defensoria Pública, entender que deveria ter sido procedida outras alegações, além daquelas que já haviam sido apresentadas.

No mais, diferente do que afirmou a atual defesa do acusado, este teve oportunidade de ser entrevistado pelo seu defensor sim, quando da audiência de instrução (Mídia de ID 17037279), inclusive tendo exercido o réu seu direito constitucional ao silêncio quando da instrução do feito.

E, mesmo que por ventura não houvesse sido apresentada defesa, que não é o caso deste processo, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza o
enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
: "
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
", não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo suportado pelo réu no caso em questão.

Logo,
rejeito esta preliminar levantada
.

MÉRITO

Da pretendida reforma da decisão de pronúncia para uma decisão de impronúncia, por alegada inexistência de indícios nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, ou sua desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Alega a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de provas no processo que apontem ele como autor de crime de homicídio, além do que, não foram trazidos ao processo qualquer documento médico que comprove a capacidade mental do réu na hora do fato, pois este apresenta problemas psicológicos, especialmente a perda de memória, não tendo sido acostado qualquer laudo de corpo de delito procedido no denunciado, nem documento sobre sua entrada no estabelecimento penal.

Afirma também inexistir materialidade delitiva, já que o crime foi embasado apenas pelo fato do réu e da vítima terem sido encontrados juntos, machucados, havendo apenas meras deduções nos autos, sem nenhuma certeza, devendo o recorrente ser despronunciado ou desclassificada a conduta que lhe foi atribuída para a de lesão corporal seguida de morte e, caso se mantenha a decisão de pronúncia, que seja excluída a qualificadora do feminicídio.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Necropsia presente à 17037292
, que demonstra que a vítima foi atingida por 23 golpes de faca, distribuídos nas seguintes regiões
:
“
mandibular direita; supraclavicular esquerda (2); axilar anterior anterior esquerda (2); mamária esquerda (3); femoral anterior esquerda (3); hipocôndrica direita (1); umbilical (1); retroauricular esquerda (1); cervical (1); escapular esquerda (3); braquial posterior esquerda (3); utéro vazio
.”
.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha, ODIVALDO SANTANA JARDIN, funcionário do Motel, esclarece, em seu depoimento em juízo,
que estava presente quando o recorrente entrou com a vítima no Motel; que chegou a ouvir coisas, o que lhe fez pensar que o réu estaria batendo na vítima; que tentou entrar no quarto mas não conseguiu; que chegou a ver na parte de dentro do quarto o acusado segurando uma faca, sendo que a vítima só gritava, pedindo para que ele parasse com aquilo; que o depoente resolveu chamar a polícia quando viu a faca; que deu a chave reserva do quarto para os policiais que entraram no local.

A testemunha, JOSIVAN SILVA SOUZA, Policial Militar, disse em juízo que
quando entrou no quarto viu o réu tentando se apunhalar no pescoço; que viu as marcas no pulso e no pescoço do denunciado; que a vítima ainda estaria viva, gemendo bastante e muito ensanguentada; que o depoente chutou a faca que estava na mão do réu; que a faca era uma faca de cortar carne e que esse tipo de objeto não se encontraria dentro de um quarto de Motel.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses dois depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça,
já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Outro ponto a ser levantado é que no que se refere a pretendida desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao recorrente para a de lesão corporal seguida de morte, também aqui há de se encaminhar o processo para discussão perante o rito do Júri Popular, por ter esse acesso a todas as provas produzidas e outras que ainda serão, poderá dar um juízo de certeza maior quanto a possibilidade de se proceder ou não tal pretensão desclassificatória, e não esta Corte de Justiça, quando indícios veementes do crime de homicídio se fazem presentes, inclusive a qualificadora de feminicídio, que também poderá ser excluída após a manifestação dos jurados no rito do Tribunal do Júri Popular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024